Tribunal: STF
Processo: HC 175766
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE APONTADO COMO UMA DAS LIDERANÇAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICAS. INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, bem como a periculosidade do agente.



    2. Na hipótese, o juízo individualizou suficientemente a conduta dos acusados, apontando que o agravante exerce função de liderança na organização, de modo que não há ilegalidade a ser sanada.



    3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 



    4. Agravo regimental desprovido.